Tribunal: STF
Processo: RE 232598
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. Empresa exclusivamente prestadora de
serviços. Constitucionalidade das majorações da alíquota.
Inexistência de ofensa ao princípio constitucional da isonomia.
- Quanto ao recurso da União, ao terminar o julgamento do
RE 187.436, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, se
manifestou pela constitucionalidade, no tocante às empresas
exclusivamente prestadoras de serviços, das majorações da alíquota
do FINSOCIAL determinadas pelo artigo 7º da Lei 7.787/89, pelo
artigo 1º da Lei 7.894/89 e pelo artigo 1º da Lei 8.147/90, sob o
fundamento de que o artigo 56 do ADCT não alcançou essas empresas,
conforme assentado no RE 150.755, mostrando-se, assim, a
contribuição do artigo 28 da Lei n. 7.738/89 harmônica com o
previsto no artigo 195, I, da Constituição Federal, decorrendo daí a
legitimidade das majorações da alíquota que se seguiram, sem ofensa
- como foi reafirmado no julgamento dos embargos de declaração ao
citado RE 187.436 - ao princípio constitucional da isonomia.
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
- Por outro lado, no tocante ao recurso da Companhia
Paulista de Força e Luz em que se alega violação do art. 155, § 3º,
da Constituição Federal, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE
233.807, assim decidiu:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. DISTRIBUIDORAS DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO, MINERADORAS, DISTRIBUIDORAS DE
ENERGIA ELÉTRICA E EXECUTORAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. C.F., art. 155, § 3º. Lei Complementar
nº 70, de 1991.
I - Legítima a incidência da COFINS sobre o faturamento da
empresa.  Inteligência do disposto no § 3º do art. 155,
C.F., em harmonia com a disposição do art. 195, "caput",
da mesma Carta. Precedente do STF: RE 144.971-DF, Velloso,
2ª T., RTJ 162/1075.
II - R. E. conhecido e provido".
- Desse entendimento - que o Plenário aplicou também ao
FINSOCIAL (AGRRE 205.355) - não divergiu o acórdão recorrido.
Não se conheceu do recurso extraordinário da Companhia
Paulista de Força e Luz, e, no tocante ao recurso da União, foi ele
conhecido e provido.